Tribunal: STF
Processo: ARE 1508961
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 26):



    Agravo em execução - Direito de visita - Autorização para que visitante muçulmana possa realizar visitas fazendo uso de véu (hijab) cujo uso é obrigatório para sua religião - Limitação das visitas ao parlatório Resolução nº 144/SAP que prevê limitações de forma genérica para as vestimentas dos visitantes - Ausência de caráter discriminatório - Norma que trata de preocupações legítimas de segurança e encontra fundamento na Constituição Federal - Inteligência do art. 5º, caput, e do art. 144, § 5º-A, da Carta Magna - Liberdade religiosa que não é absoluta, estando limitada, tal qual os demais direitos fundamentais, aos outros princípios constitucionais Recurso improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, YAGO SOUZA D’ALBUQUERQUE, detento em cumprimento de pena na Penitenciária II de Capela do Alto, requereu ao Juízo das Execuções Penais que sua esposa, muçulmana, seja autorizada a realizar visita íntima utilizando o véu islâmico (hijab).



    O pedido foi parcialmente deferido para que a visita seja realizada no parlatório, em caso de utilização do réu, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 21-22):



    Razão assiste à Direção Prisional. O dispositivo apontado pelo Diretor visa impedir a eventual utilização de tais adereços para ocultar a entrada de objetos não permitidos no interior do estabelecimento prisional. 



    Vale lembrar que o combate preventivo ao ingresso de objetos proibidos no interior das unidades deve ser contínuo e incessante, especialmente no que atine a celulares e drogas, diante da rotineira utilização de criatividade dos infratores para burlar a vigilância e obter êxito em seus intentos. A instalação do escâner corporal é um instrumento muito importante para tal combate, mas em situações como no caso concreto aqui apreciado seus efeitos restam reduzidos, quase inócuo.



    Assim, visando conciliar a manutenção da segurança da unidade prisional e garantir o direito de visita do detento, defiro parcialmente o pedido de visita formulado, a ser realizado no Parlatório, em caso de utilização do véu. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa (Doc. 26).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 43).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que, “Ao impedir o pleno direito de visita da companheira do recorrente resta claro a violação da liberdade religiosa contida no artigo 5°, inciso VIII da Constituição Federal, já que incide em tratamento diferenciado pela vestimenta utilizada pelas mulheres muçulmanas e consequentemente acomete a dignidade da pessoa humana elencado no artigo 1°, inciso III da Constituição Federal.” (Doc. 39)



    Nas razões recursais, aduz a defesa que “Em que pese a discussão ter se concentrado acerca do caráter não absoluto do direito à crença religiosa e a segurança pública, há de se reconhecer que tal exigência fere a liberdade à religião e a dignidade da pessoa humana na medida em que a vestimenta é um símbolo da crença muçulmana consistente na acepção de honra entre os seguidores do islã, ainda mais quando se trata da figura feminina” (Doc. 39, fl. 5).



    Enfatiza, ainda, que “o v. acórdão ao limitar a visita apenas ao parlatório é contrário ao mandamento constitucional que garante que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa e no caso em tela, a limitação foi imposta em razão da religião que a companheira do requerente professa resultando em tratamento diferenciado no direito de visita” (Doc. 39, fl. 8). 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “para que o direito de visita seja exercido de forma plena permitindo que as visitas sejam realizadas no raio”(Doc. 39, fl. 10).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; e (b) “[...] diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”. (Doc. 60) 



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais invocados pela Corte estadual. (Doc. 66)



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 37), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 59). Houve a interposição de Agravo (Doc. 68). O Ministro relator no STJ conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 89), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 97).



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    A matéria tratada no presente recurso aproxima-se daquela apreciada no Recurso Extraordinário 859.376/PR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, j. 17/4/2024, no qual o Plenário desta CORTE, por unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 953 da Repercussão Geral: “É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados a crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível.”



    Naquele julgamento, consignei em meu voto que 



    […] o tema tratado envolve obrigatoriamente a análise, de um lado, da liberdade religiosa, de crença e de culto e, de outro lado, a questão da laicidade do Estado. Essa relação milenar entre Estado e religiões - relação histórica, jurídica e cultural - é uma das mais importantes nos temas da formação, estruturação e desenvolvimento dos Estados. Trata-se da questão da liberdade de crença, da liberdade de culto em virtude de posições estatais e de outros direitos fundamentais - ou seja, a questão estrutural de Estado, de um lado, e Igreja e religiões, do outro, mas, ao mesmo tempo, a convivência harmônica entre Estado secular e religiões. Não tenho nenhuma dúvida - e os votos que me antecederam bem demonstraram isso - de que é, sem dúvida, um dos mais importantes temas estruturais do Estado. 



    A Constituição Republicana de 1891 foi a primeira constituição laica no Brasil, uma vez que a Constituição de 1824 era uma constituição confessional, que optou pela religião Católica Apostólica Romana como religião oficial do Brasil - e a partir disso se deu uma série de privilégios à religião Católica Apostólica Romana. Na interpretação evolutiva, o Brasil se manteve na tradição de estado laico e de ampla liberdade religiosa. 



    Ao consagrar a inviolabilidade, como disse, de crença e de cultos religiosos, o importante é que essa ampla liberdade religiosa deve ser realizada e efetivada em sua dupla acepção. 



    De um lado, a proteção ao indivíduo e às diversas confissões religiosas em relação a quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. O Estado é separado da igreja, mas o Estado não pode constranger as confissões religiosas. 



    Há também uma outra acepção. Se a primeira grande finalidade da liberdade religiosa é a proteção ao indivíduo e às confissões religiosas, também há - e é a segunda acepção - a proteção à laicidade do Estado: total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. Ao mesmo tempo em que o Estado não pode constranger os indivíduos que professam determinadas convicções religiosas - ou aqueles que não professam, porque a liberdade religiosa garante ampla liberdade também aos agnósticos e aos ateus -, por outro lado, a liberdade religiosa, dentro da ideia de laicidade do Estado, assegura também ao Estado liberdade de atuação. O Estado não está vinculado; não pode constranger, mas não pode ser constrangido em relação aos dogmas e princípios religiosos. 



    Enfatizei que a atuação estatal com ampla liberdade de crença e de culto, sempre que possível, é razoável, sem desrespeito à isonomia, à impessoalidade e à razoabilidade. 



    E, naquele caso, na ponderação entre a liberdade de crença religiosa e a laicidade do Estado, concluí pela possibilidade do uso do véu islâmico na fotografia de documentos oficiais, considerando que permite total visualização da face e não há comprometimento da identificação física do indivíduo, não havendo qualquer ferimento ao princípio da igualdade. 



    Considerando a aproximação entre os temas, entendo que a solução para o caso em julgamento deve ser semelhante, pois há necessidade de se compatibilizar, com base na igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, dentro do critério da justiça e do respeito à liberdade religiosa, o uso de item religioso sem comprometer a segurança do estabelecimento prisional.



    Conforme relatado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução e manteve a restrição ao ingresso na unidade prisional com o véu islâmico, admitindo o seu uso apenas em visitas realizada no parlatório. Enfatizou a existência de “relevantes motivos de segurança para a imposição de tais limitações de vestuário, em especial, no que diz respeito à movimentação de objetos ilícitos no interior dos presídios”. Também destacou a Corte estadual que “a disciplina e a vigilância têm papel preponderante para garantir a segurança no cárcere, seja dos funcionários que lá trabalham, ou mesmo dos detentos e das demais pessoas que venham a frequentar aquele espaço.” 



    Essa decisão não merece prosperar.



    A Lei de Execução Penal prevê no art. 41, X, ser direito do preso receber a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    A visita íntima ou conjugal, por sua vez, é atualmente regulamentada pela Resolução nº 23, de 4 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estabelece, em seu art. 1º, § 2º, que “A visita conjugal é recompensa, do tipo regalia, concedida à pessoa privada de liberdade, nos termos do art. 56, II, da Lei de Execução Penal, e deve atender às preocupações de tratamento digno e de progressivo convívio familiar do recluso.” 



    Não se desconhece que para ingressar no estabelecimento prisional o visitante autorizado deverá submeter-se aos procedimentos de identificação e segurança. 



    A Secretaria de Administração Penitenciária editou a Resolução nº 144/2010, que instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, cujo art. 115, § 5º, estabelece que é vedado a todos os visitantes, inclusive crianças e adolescentes, o uso de luvas, meias-calças, capuz, boné, chapéu, touca e quaisquer outros tipos de cobertura para ingresso em estabelecimento penal.



    No caso dos autos, conforme relatado, pretende o recorrente que sua esposa, muçulmana, seja autorizada a ingressar no estabelecimento prisional e realize visita conjugal fazendo o uso do Hijab, véu islâmico que oculta o cabelo, as orelhas e o pescoço, o que foi vedado pelo Juízo da Execução, que autorizou a visita com o uso do adereço apenas no parlatório.



    O condicionamento absoluto da visita conjugal ao recorrente à retirada do véu islâmico ofende a liberdade de crença e os direitos de personalidade. Há necessidade, portanto, de se compatibilizar, com base na igualdade e razoabilidade, o direito à igualdade, à liberdade religiosa e à segurança do estabelecimento prisional. 



    Não se pretende impor ao Poder Público que visitantes adeptos de determinadas religiões sejam dispensados da necessária inspeção antes do ingresso nos presídios brasileiros. Mas entendo que é razoável, desde que não fira a segurança, dentro da proporcionalidade, adequação e do critério da justiça e do respeito à liberdade religiosa, que a esposa do apenado seja autorizada a ingressar na Penitenciária II de Capela do Alto e a realizar a visita íntima, mesmo utilizando o véu islâmico, desde que seja submetida a inspeção manual ou por meio de raio x ou scanner, se existente na referida unidade prisional, de modo a não comprometer a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do estabelecimento penal.



    Nessas circunstâncias, não há ferimento ao princípio da igualdade ou comprometimento à laicidade do Estado. Não é um favor que o Poder Público faz à pessoa A, B ou C. É ao respeito à liberdade religiosa que o Poder Público tem obrigação.



    Conforme afirmei no julgamento do Tema 953:



    “abrangência do preceito constitucional que assegura a liberdade de crença e a liberdade de culto: é ampla, é ampla! É tão ampla que, como já decidido pelo Tribunal Constitucional federal alemão, fazem parte do exercício dessa liberdade de crença e de culto não somente os procedimentos litúrgicos e a prática de observância dos usos religiosos - como culto religioso, coleta de contribuições, orações, recebimento de sacramentos, procissão -, mas também a educação religiosa, festas laicas, religiosas e ateias, e outras tantas manifestações da vida religiosa - entre elas, guardar um dia, em relação ao trabalho e ao estudo, para se dedicar à religião e a Deus. A ideia é exatamente a amplitude consagrada pela Constituição Federal de liberdade de crença e de culto dentro da ideia de que religião, qualquer que seja, é um complexo de princípios que dirigem pensamentos, ações e adoração do homem para com Deus, deuses ou entidades. Acaba por compreender crença, dogma, moral, liturgia, culto, bem como - e aqui a liberdade religiosa também garante a laicidade do Estado - o direito de duvidar, de não acreditar, de não professar nenhuma fé, consagrando, inclusive, o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus. 



    A coerção à pessoa humana de forma a constrangê-la a renunciar, total ou parcialmente, a sua fé, ou ainda a obrigá-la a professar determinada crença representa desrespeito à diversidade democrática de ideias, filosofias, e vou mais além, um desrespeito à própria diversidade espiritual. O que a Constituição proclama, ao consagrar a liberdade religiosa, é a verdadeira consagração da maturidade e do reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão em todos, absolutamente todos, os aspectos. Garante a ideia fundamental de tolerância religiosa e a vedação a qualquer tipo de imposição estatal, seja impondo uma religião oficial, em ferimento ao foro íntimo, seja proibindo uma religião, seja restringindo direitos sob o pretexto de assegurar tratamento isonômico a todo e qualquer cidadão independentemente de sua crença. 



    Parece-me extremamente importante observar o perigo de se permitir, de forma ampla, a ideia de restrição do exercício de direitos dentro de sua religião, sob o pretexto genérico de que qualquer possibilidade, qualquer abertura por parte do Poder Público dessa viabilidade do exercício dos cultos religiosos, seria um ferimento a um tratamento isonômico em relação aos demais cidadãos que professem outra fé ou nenhuma delas” (Recurso Extraordinário 859.376/PR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, j. 17/4/2024). 



    Não se trata, de forma alguma, de condicionar a atuação estatal aos dogmas religiosos. Essa hipótese não encontra respaldo constitucional. 



    Busca-se apenas compatibilizar a vontade estatal e os direitos individuais. Aqui, repito, o importante é priorizar a premissa básica da liberdade religiosa: a tolerância - e respeito com a tolerância. 



    É exatamente por essa ótica de liberdade e tolerância, respeito e laicidade, razoabilidade, igualdade e impessoalidade que devem ser tratadas todas as religiões, mormente no caso aqui tratado. 



    Obviamente, é necessário compatibilizar a liberdade religiosa com a segurança dos presídios, impedindo que esse direito fundamental possa ser utilizado para a prática de atividades ilícitas, como por exemplo, ingresso de entorpecentes ou armas no estabelecimento prisional.



    Dessa maneira, não estará dispensada a necessária revista, inclusive pessoal, se houver necessidade, nos termos decidido no ARE 959.620, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 998 da Repercussão Geral.



    Nesse julgamento, manifestei-me no sentido da possibilidade de realização da inspeção pessoal, obviamente afastando-se qualquer método vexatório, afirmando que:



    A revista pessoal, mesmo em sua totalidade mais invasiva que é a revista íntima, não é considerada, nos ordenamentos jurídicos internacionais, pelas Cortes de Direitos Humanos, automaticamente sinônimo de revista vexatória, de revista degradante. 



    [...]



    Agora, não é a revista íntima automaticamente, a meu ver, sempre podendo ser considerada ilícita, vexatória, degradante e, consequentemente, sempre ilícita a prova obtida a partir da revista íntima. 



    A justificativa para essa admissibilidade da revista íntima tem em conta várias razões. Aqui, obviamente, e, no caso específico de visitas, um aparente conflito entre direitos constitucionais, e não coloco aqui o conflito entre de um lado e dignidade da pessoa humana, do outro lado, segurança pública. 



    [...]



     As Regras Prisionais da União Europeia, a despeito, como todos sabemos, de seu caráter recomendatório, não obrigatório, também não vedam de forma absoluta as revistas íntimas. Mencionam importantes parâmetros para a realização de revistas íntimas, inclusive direcionadas aos visitantes de unidades prisionais. 



    O art. 54 das Regras Prisionais da União Europeia exige a definição de um protocolo extremamente definido, a existência de previsão em lei, o adequado treinamento de funcionários, a proibição do tratamento humilhante quando do procedimento de busca, a condução da diligência da revista íntima por funcionário do mesmo sexo da pessoa revistada.



    Então, vejam, sobre esse tema, cito esses casos exatamente para definir aquele primeiro ponto que me parece extremamente importante: revista íntima não pode, a meu ver, automaticamente ser considerada, por ser revista íntima, sempre vexatória e humilhante. Deve ser analisado o modo, o protocolo, a excepcionalidade pela qual foi realizada.



    A Corte Europeia de Direitos Humanos também admitiu a possibilidade de revista íntima de visitantes de unidades prisionais, desde que observados - insisto novamente aqui - rigorosos requisitos procedimentais e com o devido respeito à dignidade humana, ou seja, excepcionalidade, rigorosos procedimentos, especificidade - não pode ser algo genérico - e subsidiariedade à inexistência de um outro método que possa ser utilizado.



    [...]



    Nesses termos, como disse, nenhuma dessas decisões vedou ou proibiu, e parece-me que é o correto, de forma absoluta, a realização de revista íntima, mas, sim, apontaram: 



    (a) primeiro, a sua excepcionalidade; 



    (b) segundo, a sua subsidiariedade; 



    (c) a necessidade de um rigoroso protocolo;



    (d) a necessidade de se apontar, no caso específico, não genericamente, o porquê, a razão, a necessidade daquela revista íntima; e



    (e) a plena responsabilização de abusos e excessos que, no transcorrer da revista íntima, desrespeitem, ou humilhem, ou que sejam praticados de forma vexatória contra a honra e a dignidade da pessoa, especialmente - como falamos aqui e que ocorre em quase 99% dos casos - das mulheres.



    Parece-me, exatamente, que esse deve ser o entendimento desta Corte, com todo respeito os posicionamentos em contrário. Não vedar de maneira absoluta as revistas íntimas, mas estabelecer a sua excepcionalidade, a sua especificidade para casos fundamentados, a necessidade de um rigoroso protocolo, para que se vede e se responsabilize, eventualmente, quando ocorrerem o excesso, o abuso.



    O excesso e o abuso é que transformam a revista íntima em algo degradante, em algo vexatório. E isso é extremamente importante, porque senão nós estaremos a vedar uma forma que o mundo todo aceita de revista, que é a revista íntima, e aqui sem prejuízo de, obviamente, sempre seguirmos os parâmetros da relevância das lições tiradas do direito comparado. É importante também essa análise do direito comparado para esse caso concreto é extremamente importante.



    Essas balizas de excepcionalidade, especificidade, um protocolo rígido para se evitar e, posteriormente, para que se possa responsabilizar por excessos e abusos, a subsidiariedade, esses critérios básicos estão, a meu ver, resguardando, dentro dessa ponderação entre intimidade, direito de visita do preso, segurança e ordem, o princípio e fundamento da República da dignidade da pessoa humana.



    [...]



    Por isso, pontuo aqui que as conclusões desse caso devem ser, a meu ver, com o devido respeito aos posicionamentos em contrário, relacionadas especificamente às revistas íntimas realizadas para visitas em estabelecimentos prisionais, porque também há a questão dos presos.



    [...]



    Então, também, nós não podemos nem estender essa discussão, a meu ver, à questão da fiscalização do combate ao tráfico de drogas, da fiscalização dos aeroportos, nem à questão da necessidade, sempre, obviamente, justificada e os excessos devendo ser punidos, da questão da revista relacionada aos presos.



    [...]



    Excepcionalmente, na impossibilidade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da concordância do visitante, somente podendo ser realizada de acordo com protocolos preestabelecidos e por pessoas do mesmo gênero, obrigatoriamente médicos nas hipóteses de exames invasivos.



    O excesso ou o abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do médico e ilicitude de eventual prova obtida. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá impedir a realização da visita. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, e desde logo, ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para AUTORIZAR a realização da visita conjugal ao recorrente, em cumprimento de pena na Penitenciária II de Capela do Alto/SP, ainda que sua esposa utilize o véu islâmico (hijab), desde que realizada a revista manual ou por meio de raio x ou scanner, se existente na referida unidade prisional, na forma como decidido no julgamento do Tema 998 (ARE 959.620) por esta CORTE.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente